Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713979-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS MIGUEL BATISTA SALES, ANA LUCIA BOMFIM MELO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringira-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado nos autos principais e da subsistência de excesso de execução. Admitido o recurso, indeferido o efeito suspensivo vindicado e aviadas contrarrazões, o agravo fora desprovido, tendo o Distrito Federal manejado embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Considerando que, advindo o julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo a quo determinara a suspensão do curso do executivo subjacente até a superveniência do trânsito em julgado da aludida ação excepcional, o Distrito Federal fora instado a se manifestar sobre eventual interesse no julgamento dos embargos que aviara. Atendendo ao chamamento, pugnara o ente distrital pelo sobrestamento do curso deste agravo[1]. De fato, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. É que, além da questão prejudicante pertinente à exigibilidade do título executivo, dispõe sobre outras imprecações endereçadas à subsistência de excesso de execução, de forma que eventual rejeição da pretensão rescisória ensejará o prosseguimento do executivo subjacente na conformação do decidido pelo provimento agravado, levando à conclusão de que a postulação reformatória, quanto a esse ponto, continuará hígida, com esses limites. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente recurso até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 80016979 (fl. 156).